Tribunal: TJSP
Processo: 1082755-55.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Recusa de exame denominado EXOMA. Sentença de parcial procedência para condenar a Apelada na obrigação de custeio do exame e improcedência da pretensão indenizatória por danos morais. Insurgência da Autora. Ausência de descrição de fato que pudesse indicar danos morais indenizáveis. Manutenção da sentença. Hipótese que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Recusa de exame denominado EXOMA. Sentença de parcial procedência para condenar a Apelada na obrigação de custeio do exame e improcedência da pretensão indenizatória por danos morais. Insurgência da Autora. Ausência de descrição de fato que pudesse indicar danos morais indenizáveis. Manutenção da sentença. Hipótese que não configura o dever de indenizar. Recurso desprovido.